Tribunal: TJDFT
Processo: 0753622-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753622-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO FURNAS AAF, DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA, FABIANA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO RÉU ESPÓLIO DE: ALCIDES AQUINO LEITE REPRESENTANTE LEGAL: YOOCA YAMAGUCHI D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator